Tribunal: TJDFT
Processo: 0710403-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO INADIMPLIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONDENAÇÃO COM BASE EM PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA E ACOSTADA AOS AUTOS. ENCARGOS DA MORA INCIDENTES A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. ALTERAÇÃO INCABÍVEL. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. No tocante aos encargos da mora (correção monetária e juros de mora), estes são devidos desde o vencimento de cada uma das parcelas até o seu efetivo pagamento, haja vista se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, onde a mora é ex re.
3. Assim, os valores das mensalidades deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir de cada vencimento das taxas condominiais até a data do efetivo pagamento.
4. Entretanto, a exemplo do caso em análise, quando constatada a inclusão dos encargos previstos no artigo 389 do Código Civil e no contrato entabulado, em planilha de débito elaborada pelo credor, e por ele juntada aos autos quando do ajuizamento da ação, o termo a quo passa a ser a data da elaboração da planilha, sob pena de configurar bis in idem.
5. A despeito do equívoco do juízo de origem, em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora (encargos moratórios), e tendo havido apelo apenas do autor, deve incidir o princípio da "non reformatio in pejus", isto porque não é possível piorar a situação do recorrente no julgamento de seu próprio recurso (cujo objetivo é justamente fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, de forma mais favorável a ele).
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.